Tribunal: TJDFT
Processo: 0746562-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0746562-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AKRAM ABDER RAHIM HAMIDER AGRAVADO: SECRETÁRIO DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Mantenho a decisão agravada por seus próprios termos. Em face da interposição do agravo interno (ID 67321054), intime-se a parte impetrada/agravada para a apresentação de contrarrazões. Intime-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator Ive